Tribunal: TJSP
Processo: 1002465-05.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE SEJA REALIZADA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – Suficiência dos elementos acostados aos autos - A instrução probatória destina-se a formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência ou não da sua produção, nos termos do art. 370 do CPC – Desnecessária a

Ementa:

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE SEJA REALIZADA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – Suficiência dos elementos acostados aos autos - A instrução probatória destina-se a formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência ou não da sua produção, nos termos do art. 370 do CPC – Desnecessária a produção de qualquer outra prova - PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES – Autora que alega que a ré TRANSÁREAS não realizou aportes financeiros na sociedade, descumpriu as suas obrigações sociais e não firmou balanços da sociedade – Ausência de cláusula contratual que obrigue os sócios a realizar aportes financeiros com recursos próprios ou mesmo que procedam ao aumento do capital social – Prova documental dando conta de que não houve descumprimento contratual por parte da ré TRANSÁREAS - Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do CPC – No caso em debate, a simples perda da "affectio societatis" não permite a exclusão de um dos sócios sem a prova de falta grave ou justa causa, consoante arts. 1.030 e 1.085, do CC - Sentença de improcedência que fica mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002465-05.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante H Z
ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., são apelados TRANSÁREAS
CONSULTORIA
DE
IMÓVEIS
LTDA.
e
UPI
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002465-05.2018.8.26.0011 -Voto no 25107
2
VOTO No 25107
Apelação n. 1002465-05.2018.8.26.0011
Comarca: SÃO PAULO (2a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem do Foro Central)
Apelante: H Z ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Apeladas: TRANSÁREAS CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. e UPI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA.
Juiz: Dr. EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C
APURAÇÃO DE HAVERES
PEDIDO DE
ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE SEJA
REALIZADA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

Suficiência dos elementos acostados aos
autos - A instrução probatória destina-se a
formar o convencimento do juiz, que é seu
destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a
pertinência ou não da sua produção, nos
termos do art. 370 do CPC Desnecessária
a produção de qualquer outra prova -
PRELIMINAR REJEITADA.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C
APURAÇÃO DE HAVERES Autora que alega
que a ré TRANSÁREAS não realizou aportes
financeiros na sociedade, descumpriu as
suas obrigações sociais e não firmou balanços da sociedade

Ausência
de
cláusula contratual que obrigue os sócios a
realizar aportes financeiros com recursos
próprios ou mesmo que procedam ao
aumento
do
capital
social

Prova
documental dando conta de que não houve
descumprimento contratual por parte da ré
TRANSÁREAS
-
Autora
que
não
se
desincumbiu do ônus de provar o fato
constitutivo
de
seu
direito,
conforme
previsto no art. 373, I, do CPC No caso em
debate,
a
simples
perda
da
“affectio
societatis” não permite a exclusão de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002465-05.2018.8.26.0011 -Voto no 25107
3
dos sócios sem a prova de falta grave ou
justa causa, consoante arts. 1.030 e 1.085,
do CC - Sentença de improcedência que fica
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação de dissolução de sociedade
cumulada com apuração de haveres proposta por H Z
ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra TRANSÁREAS
CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. e UPI EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., objetivando a dissolução parcial da empresa ré
UPI EMPREENDIMENTOS, bem como a apuração dos haveres.
Alega a autora, em síntese, que juntamente com
a ré TRANSÁREAS, formam a sociedade empresarial UPI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., administrada por
Gilberto Luiz (HZ Administrações) e Jacob Zucchi (Transáreas), sendo
certo que as cotas sociais são distribuídas na proporção de 50% para
cada, conforme consta do contrato social.
Afirma que durante anos, a ré TRANSÁREAS não
realizou aportes financeiros na sociedade, descumpriu com suas
obrigações sociais e não firmou livros e balanços da sociedade.
Dessa forma, em virtude de ter realizado
aportes unilaterais e arcado individualmente com o pagamento de
contas da sociedade, alega ser credora da quantia de R$ 987.124,57.
O pedido de tutela antecipada, buscando o
afastamento liminar do administrador Jacob Zucchi (Transáreas) foi
indeferido (fls. 153/156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002465-05.2018.8.26.0011 -Voto no 25107
4
Citados,
os
réus
ofertaram
contestação,
sustentando que não há nenhuma disposição no contrato social a
respeito da obrigatoriedade em realizar aportes financeiros na empresa.
Ainda, dizem que a autora, por diversas vezes, agiu individualmente,
sem a autorização da corré TRANSÁREAS e sem demonstrar a
necessidade dos gastos por ela efetuados (fls. 187/200). Dizem que,
com a presente demanda, a autora está tentando se enriquecer
ilicitamente e que a quebra da “affectio societatis” se deu por culpa do
administrador da autora, o Sr. Gilberto Luiz.
Sobreveio sentença de improcedência, cujo
relatório se adota, sob o seguinte fundamento “Ocorre que, na
sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor
de suas quotas (art. 1.052 do CC), sendo possível eventual aumento do
capital social, desde que previamente aprovado (art. 1.081 do CC).
E não foi demonstrada eventual contribuição
obrigatória que eventualmente pudesse ensejar a aplicação do art.
1.004 do CC.
Portanto, não é possível afirmar que a recusa da
ré em realizar aportes de valores para custear as despesas da
sociedade configure o descumprimento das suas obrigações sociais.”.
Pela sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa (fls. 237/241).
Inconformada,
a
autora
vem
recorrer,
pugnando, preliminarmente, pela anulação da sentença, para que seja
efetuada a instrução processual determinada no agravo de instrumento
no 2073222-40.2018.8.26.0000 e requerida expressamente pelas
partes. No mérito, diz que a dissolução parcial da sociedade, com
exclusão de sócio por falta grave no cumprimento de suas obrigações, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002465-05.2018.8.26.0011 -Voto no 25107
5
permitida em razão do princípio da preservação da empresa. Aduz que a
falta de aportes financeiros por parte da ré TRANSÁREAS, bem como a
negativa em assinar cheques e documentos inerentes à atividade
empresarial, “evidencia não só a inexequibilidade do objetivo social bem
como a patente animosidade entre os sócios”, pelo que requer a
dissolução parcial da sociedade empresarial UPI EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (fls. 250/260).
Recurso devidamente processado e respondido
(fls. 268/274).
A apelada concordou com o julgamento virtual
(fls. 281). A petição da apelante se opondo ao julgamento virtual foi
apresentada a destempo (fls. 283).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, fica rejeitada a preliminar arguida pela
autora.
No caso em debate, é desnecessária a dilação
probatória, vez que os elementos constantes dos autos são suficientes
para a análise de todas as questões postas pelas partes, lembrando que
a instrução probatória se destina a formar o convencimento do juiz, que
é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência ou não da
sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.
O art. 371 do CPC, por sua vez, demonstra a
adoção do sistema do “convencimento racional ou motivado”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002465-05.2018.8.26.0011 -Voto no 25107
6
significando que o magistrado tem liberdade da apreciação da prova,
mas seu convencimento fica condicionado às alegações das partes e às
provas dos autos, devendo motivar sua decisão.
Os documentos que instruem a ação se mostram
suficientes à prova dos fatos, sendo totalmente impertinente e
desnecessária a produção de qualquer outra.
No mérito, a ação não merece mesmo prosperar.
No caso dos autos, verifica-se que a autora H Z
ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. e a ré TRANSÁREAS
CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. são sócias da sociedade ré UPI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., na qual cada uma é
titular de 50% de seu capital social.
Em se tratando de sociedade limitada, sabe-se
que tanto a personalidade jurídica quanto o patrimônio da empresa não
se confundem com o dos sócios, em decorrência do princípio da
autonomia da pessoa jurídica.
Além disso, vale ressaltar que neste tipo de
sociedade, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, consoante disposto no art. 1.052, do CC.
Assim, no tocante à alegação de que a ré
TRANSÁREAS se recusou a realizar aportes financeiros na empresa, é
sabido que, tendo havido a integralização do capital social, o capital só
pode ser aumentado com a correspondente modificação do contrato
social (cf. cláusula 3a. do contrato social, fls. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002465-05.2018.8.26.0011 -Voto no 25107
7
No ponto, inexiste qualquer cláusula contratual
nesse sentido ou que obrigue os sócios a realizar aportes financeiros
com recursos próprios para o pagamento de despesas e dívidas da
sociedade. Não há, pois, que se falar em “falta grave” por parte da sócia
TRANSÁREAS a ensejar a sua exclusão da sociedade.
A circunstância de a autora afirmar que fez
aportes na sociedade, o que teria sido aceito pela sócia ré (fls. 213),
não cria a alegada obrigação correspondente para a ré, não prevista no
contrato social.
Do mesmo modo, não há como afirmar, como
supõe a autora, que a ré TRANSÁREAS descumpriu suas obrigações por
ter se recusado a assinar cheques e documentos da empresa, o que
tornaria inexequível o objetivo social da sociedade ré UPI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Tal
afirmação
contradiz,
inclusive,
com
a
alegação da própria autora no sentido de que “todos os pagamentos
efetuados com tal aporte da requerente, feitos mediante cheques
devidamente assinados pelo representante legal da requerida, Sr. Jacob
Zucchi Neto”, o que “evidentemente comprova que o mesmo tinha
conhecimento e concordava com estas obrigações da empresa” (g/n)
(fls. 214)
Ademais, as planilhas de cálculos trazidas pela
autora foram produzidas unilateralmente, desprovidas de qualquer
assinatura ou autenticação mecânica e desacompanhadas das notas
fiscais ou comprovantes de inadimplementos de tais obrigações, de
forma que são incapazes de corroborar as alegações deduzidas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002465-05.2018.8.26.0011 -Voto no 25107
8
petição inicial, de que até o ajuizamento da ação os débitos totalizavam
R$ 131.599,00.
Do mesmo modo, os e-mails e notificações
apresentados (fls. 36/48) não fazem prova irrefutável dessa recusa por
parte da ré TRANSÁREA.
O que se verifica é a ocorrência de divergências
entre os sócios, como se depreende das alegações das rés, ao
afirmarem que os diários gerais com movimento contábil, por exemplo,
não se encontram assinados pela ré TRANSÁREAS em virtude de a
autora estar agindo individualmente na sociedade, infringindo as
cláusulas do contrato social.
Além disso, a simples perda da “affectio
societatis”, que restou evidenciada no caso, sem prova de falta grave,
não é suficiente para permitir a exclusão de um sócio, a menos que ele
manifeste seu desejo em se retirar.
Neste sentido, esta 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial já decidiu que: “DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE

Dissolução parcial com pedido de exclusão de sócio minoritário -
Sentença de improcedência Ausência de provas (art. 373, I, do CPC)
Pedido recursal de dissolução com exclusão de sócio pela perda
da affectio societatis - Impossibilidade Ausência de comprovação
dos requisitos do art. 1.030 do CC Aplicação do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
Sentença mantida

Honorários advocatícios
Majoração
Art. 85, §11o NCPC
Valor
majorado de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso, majorando-se a verba
honorária. (...) É cediço que a simples perda da afecctio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002465-05.2018.8.26.0011 -Voto no 25107
9
societatis não autoriza a exclusão de um dos sócios sem a
demonstração da falta grave prevista no artigo 1.030 do Código
Civil ou da justa causa prevista no artigo 1.085 do mesmo
Diploma Civil” (TJSP, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Ap. 1074774-82.2017.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, j.
04/04/2014) (g/n).
MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS, de
modo sempre preciso, leciona que “Por isso mesmo, a jurisprudência
contemporânea não admite a exclusão de sócio fundamentada na
simples alegação de quebra da affectio societatis, sendo de rigor a
demonstração da prática de atos de inegável gravidade, tais como
violação de cláusula contratual, prática de concorrência desleal, desvio
de clientela ou de know-how, abuso no uso da firma social ou
denominação, conduta social irregular que comprometa a imagem da
sociedade, praticar atos de liberalidade à custa da empresa, tomar por
empréstimo recursos ou bens da sociedade” (“Comentários ao Código
Civil Direito Privado Contemporâneo” Coordenador Giovanni Ettore
Nani, Saraiva-Jur, 2019, p. 1473, nota ao art. 1.085, CC) (g/n).
ERASMO
VALLADÃO
AZEVEDO
E
NOVAES
FRANÇA E MARCELO VIEIRA VON ADAMEK também destacam que:
“com a entrada em vigor do atual Código Civil, que seguramente tornou
mais estritas as possibilidades de exclusão de sócio, parte significativa
da doutrina pátria mais moderna passou a sustentar, com razão, que
não mais basta a simples alegação de quebra da affectio societatis para
legitimar o afastamento compulsório do sócio, e essa orientação já tem
encontrado amparo em boas e corretas decisões de nossos tribunais,
ainda quando as forças da tradição e da inércia façam reverberar o
antigo entendimento. (...) Na realidade, a quebra de affectio societatis
jamais pode ser considerada causa de exclusão. Pelo contrário, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002465-05.2018.8.26.0011 -Voto no 25107
10
quebra de affectio societatis é, quando muito, consequência de
determinado evento, e tal evento, sim, desde que configure quebra
grave dos deveres sociais imputável ao excludendo poderá, como ultima
ratio, fundamentar o pedido de exclusão de sócio. Em todo caso, será
indispensável demonstrar o motivo desta quebra da affectio societatis, e
não apenas alegar a consequência, sem demonstrar a sua origem e o
inadimplemento de dever do sócio que aí possa estar.” (“Affectio
Societatis: Um conceito jurídico superado no moderno direito societário
pelo conceito de fim social”, in “Direito Societário Contemporâneo I”,
Quartier Latin, 2009, p. 150-155) (g/n).
Assim, conforme dito anteriormente, a exclusão
do sócio somente é possível em caso de “falta grave” ou “justa causa”,
que não se verifica na hipótese.
O art. 1.030, Código Civil, reza que “Ressalvado
o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser
excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais
sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda,
por incapacidade superveniente” (g/n).
E o art. 1.085, Código Civil, reafirma que
“Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios,
representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou
mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em
virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da
sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista
neste a exclusão por justa causa” (g/n).
Logo, no caso vertente, o pedido de exclusão da
sócia TRANSÁREAS CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002465-05.2018.8.26.0011 -Voto no 25107
11
descabido, considerando que não restou evidenciada a ocorrência de
falta grave (art. 1.030, CC), muito menos justa causa que importasse
na inexequibilidade do objetivo social da empresa, o que feriria o
princípio da preservação da empresa.
A mera alegação de que a ré TRANSÁREAS vem
adotando condutas impeditivas ao bom funcionamento da empresa e
que vem se recusando a realizar aportes financeiros aos quais não é
obrigada, é insuficiente para ensejar a sua exclusão da sociedade.
Em conclusão, a apelante não trouxe qualquer
alegação capaz de infirmar a r. sentença, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Por derradeiro, tendo em vista o trabalho
adicional realizado pelo advogado da parte contrária, a verba honorária
deve ser majorada para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, § 2o e 11 do CPC.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator